Tribunal: TJSP
Processo: 1013007-88.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Em que pese, com efeito, demonstre a instituição financeira a existência de valores, em aberto, após o pedido de cancelamento do cartão de crédito, solicitado em 16.03.2018, não se afigura lídima a restrição creditícia impugnada - Isto porque, consoante se vislumbra da restrição creditícia impugnada, inscrita

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Em que pese, com efeito, demonstre a instituição financeira a existência de valores, em aberto, após o pedido de cancelamento do cartão de crédito, solicitado em 16.03.2018, não se afigura lídima a restrição creditícia impugnada - Isto porque, consoante se vislumbra da restrição creditícia impugnada, inscrita em 19.09.2018, tal ato tem por substrato dívida vencida em 20.07.2018, no importe de R$ 116,96 – Por sua vez, a fatura vencida em 16.07.2018 apresenta, tão-somente, saldo devedor na importância de R$ 36,76 – Ausentes, assim, elementos de prova idôneos que evidenciem a existência da dívida de R$ 116,96, vencida em 20.07.2018, não há que discutir sua inexigibilidade e, por conseguinte, a irregularidade da restrição creditícia decorrente - Descabimento, no entanto, do pleito indenizatório – Conquanto não se discuta que a indevida anotação de restrição creditícia seja passível de gerar dano de ordem moral, falece, na espécie, justa causa para o pedido indenizatório formulado, em razão da coexistência, à época, de outra restrição – Súmula no 385, do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso a que se dá parcial provimento.